Tribunal: TCU
Processo: 009.084/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão irregularidades ocorridas na execução de convênio que tinha por finalidade construir 130 cisternas. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação do Acórdão 360/2012-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo revisor, em: 9.1. considerar revéis Saulo José de Lima e Construtora Caiçara Ltda., para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher as alegações de defesa e julgar regulares com ressalva as contas de Adriano Cezar Galdino de Araujo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares as contas de Ozana Lígia Lima Silva de Lima, Saulo José de Lima e Construtora Caiçara Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, "d" 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor Histórico (R$) Data de Ocorrência 42.000,00 03/05/2002 38.000,00 10/05/2002 20.000,00 29/05/2002 35.000,00 04/06/2002 396,35 10/06/2002 9.4. aplicar a Ozana Lígia Lima Silva de Lima, Saulo José de Lima e Construtora Caiçara Ltda. a multa individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.6. considerar graves as infrações cometidas por Ozana Lígia Lima Silva de Lima e Saulo José de Lima, nos termos do artigo 60 da Lei 8.443/1992 c/c artigo 270, §1o, do Regimento Interno do TCU; 9.7. inabilitar Ozana Lígia Lima Silva de Lima e Saulo José de Lima para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo período de 5 (cinco) anos, com fundamento no artigo 60 da Lei 8.443/1992 c/c artigo 270, §2o, do Regimento Interno do TCU; 9.8. declarar inidônea para participar de licitação na Administração Pública Federal, pelo prazo de 2 (dois) anos, a empresa Construtora Caiçara Ltda., com fundamento no artigo 46 da Lei 8.443/1992; e 9.9. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.